Tribunal: STF
Processo: Rcl 83270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mafe Comércio e Serviços de Instalações Industriais Ltda. e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000603-87.2018.5.09.0965), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No presente caso, a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, posteriormente confirmada pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, adotou entendimento segundo o qual, na propositura de reclamação trabalhista, os valores indicados na petição inicial serviriam apenas como mera estimativa, afastando a limitação da condenação ao valor inicial da causa.



    Ocorre que essa matéria já foi enfrentada por esta Suprema Corte, inclusive no julgamento da Rcl 79.034, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que se firmou que o art. 840, §1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, impõe ao autor da reclamação trabalhista o dever de formular pedidos certos, determinados e com indicação do valor, vedando a utilização de valores meramente estimativos.



    Assim, a presente reclamação não se confunde com sucedâneo recursal, pois não busca rediscutir matéria de mérito, mas sim garantir a autoridade de precedente vinculante já firmado por este Supremo Tribunal Federal e resguardar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº 10.



    [...]



    As decisões ora impugnadas afastaram a aplicação do art. 840, §1º, da CLT, esvaziando por completo a alteração legislativa introduzida pela reforma trabalhista, a qual tem caráter objetivo e não admite interpretações que relativizem sua eficácia.” 



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar as decisões proferidas pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, restabelecendo-se a eficácia do artigo 840, §1º, da CLT”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 06/10/2023 (eDoc. 10, fl. 77), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 15/08/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente